Tribunal: TJSP
Processo: 1029027-41.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, a prova médica produzida traz no seu bojo segura fundamentação para ensejar o deslinde da demanda, revelando-se inconsistente qualquer outra diligência nesse

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, a prova médica produzida traz no seu bojo segura fundamentação para ensejar o deslinde da demanda, revelando-se inconsistente qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - FOLICULITE NO COURO CABELUDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029027-41.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante JOSINALDO DA COSTA RIBEIRO, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029027-41.2014.8.26.0577
Voto no 35.665
Apelação Cível no 1029027-41.2014.8.26.0577 - Voto no 35.665
Fls. 2
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 8a VARA CÍVEL
(Proc. 1029027-41.2014.8.26.0577)
Apelante: JOSINALDO DA COSTA RIBEIRO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO -
PEDIDO
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHA
-
INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
“Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos
que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por
outro lado, a prova médica produzida traz no seu bojo
segura fundamentação para ensejar o deslinde da
demanda, revelando-se inconsistente qualquer outra
diligência nesse sentido”.
ACIDENTÁRIA
-
FOLICULITE
NO
COURO
CABELUDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADOS
PELA
PERÍCIA
-
IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há
que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Josinaldo da Costa
Ribeiro contra o INSS alegando, em síntese, que devido à exposição às
contaminações ambientais de seu trabalho (alta concentração de vapores
de óleos ferventes no ar das cozinhas industriais), às quais se sujeitou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029027-41.2014.8.26.0577
Voto no 35.665
Apelação Cível no 1029027-41.2014.8.26.0577 - Voto no 35.665
Fls. 3
desempenho de suas funções de auxiliar de serviços gerais nas empresas
que menciona, tornou-se portador de foliculite crônica associada à
fibrose dérmica cicatricial no couro cabeludo, males esses que
reduziram a sua capacidade profissional. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Os laudos periciais, médico e de vistoria, vieram aos autos
(páginas 81/85 e 196/205).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial deixou de condenar o autor nos ônus da sucumbência (páginas
243/244).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de moléstia de
origem ocupacional que efetivamente repercute na sua capacidade
laboral, de modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado.
Subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgamento em diligência
para oitiva de testemunha (páginas 249/256).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 260).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029027-41.2014.8.26.0577
Voto no 35.665
Apelação Cível no 1029027-41.2014.8.26.0577 - Voto no 35.665
Fls. 4
A despeito de toda a argumentação do apelante, não
vislumbro na espécie qualquer motivo a justificar a reabertura da fase
instrutória, uma vez que a prova carreada aos autos é suficiente para o
julgamento adequado do feito.
Ademais, o entendimento consagrado na jurisprudência é
pacífico no sentido de que no campo da infortunística a incapacidade e
o liame ocupacional da doença constituem elementos cuja aferição é de
cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá mediante
perícia específica, não tendo a prova testemunhal força para substituí-la
ou infirmá-la.
No caso concreto, bem se vê que o laudo oficial foi
elaborado de forma completa e traz fundamentação clara e suficiente
para ensejar o desfecho da demanda, não se vislumbrando em seu
conteúdo nenhum motivo ou dúvida capaz de justificar qualquer
diligência ou complementação.
Outrossim, o resultado desfavorável à parte não constitui,
por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo que, a
propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029027-41.2014.8.26.0577
Voto no 35.665
Apelação Cível no 1029027-41.2014.8.26.0577 - Voto no 35.665
Fls. 5
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de foliculite crônica associada à
fibrose dérmica cicatricial no couro cabeludo, cujas causas de eclosão,
segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às quais
se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi inequívoco ao assentar que, embora
seja ele portador de foliculite crônica no couro cabeludo, tal alteração
além de não guardar nexo causal/concausal com o trabalho por ele
desempenhado, não repercute na sua capacidade profissional (ver
páginas 81/85).
Asseverou o Perito que na vistoria do ambiente laboral não
foram reconhecidos fatores agressivos e de risco que pudessem
desencadear e/ou agravar a alteração verificada, na medida em que as
atividades e operações eram executadas em exposição ocasional e
intermitente a vapores aquosos e oleosos (ver páginas 196/205).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029027-41.2014.8.26.0577
Voto no 35.665
Apelação Cível no 1029027-41.2014.8.26.0577 - Voto no 35.665
Fls. 6
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, conforme se extrai do bojo da avaliação médica,
descabe na espécie a concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada .
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
LUIZ DE LORENZI
Relator